Tribunal: TJBA
Processo: 8002407-76.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002407-76.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: AREONILDO JOSE DA SILVA LIMA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação, determinando reclassificação de policial ao posto de 1º Tenente PM e a revisão dos proventos de aposentadoria com base no soldo de Capitão PM. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente o art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e os efeitos da Lei Estadual nº 11.356/2009 sobre a subsistência das graduações de Cabo PM e Subtenente PM na escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia. III. Razões de decidir 3. O art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001 é norma de transição que pressupõe o próprio processo de extinção gradual das graduações de Subtenente PM e Cabo PM, confirmando — e não contrariando — a premissa central do acórdão. A ausência de citação expressa do dispositivo não configura omissão relevante, pois a matéria foi integralmente abrangida pela fundamentação adotada. 4. A Lei Estadual nº 11.356/2009 foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que assentou a impossibilidade de sua retroatividade em prejuízo do servidor e utilizou seu art. 8º como fundamento adicional para reconhecer a violação à isonomia. Não há lacuna a suprir. 5. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscutir o mérito já decidido. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não configura vício sanável pela via declaratória. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de citação expressa de dispositivo legal cujo conteúdo foi abrangido pela fundamentação adotada no acórdão. 2. O art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001, por ser norma de transição que pressupõe a extinção gradual das graduações de Subtenente PM e Cabo PM, não contraria, mas confirma a premissa central do acórdão que reconheceu o direito à reclassificação e à revisão de proventos do policial militar aposentado. 3. A reintrodução posterior do cargo de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 11.356/2009 não pode retroagir em prejuízo do servidor, prevalecendo o direito adquirido à readequação remuneratória nos moldes da legislação vigente à época da aposentação." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, caput e II, 37 e 40, §8º; Lei Estadual (BA) nº 7.145/97, art. 4º; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, 121 e 220; Lei Estadual (BA) nº 11.356/2009, arts. 8º e 9º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002407-76.2020.8.05.0113, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Areonildo José da Silva Lima, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator